Tribunal: TJES
Processo: 5000410-08.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000410-08.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: FZ GRANITOS EIRELI - ME
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000410-08.2022.8.08.0000

Recorrente: EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S/A

Recorrida: FZ Granitos Eireli-ME

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a
DECISÃO
(id. 10710384 de origem)

proferida pelo
Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante
,

nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta por
FZ GRANITOS EIRELI-ME
, cujo
decisum
deferiu “
a tutela provisória de urgência postulada, determinando a intimação da parte requerida para que se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da instalação nº 1094932 de titularidade da empresa requerente, sob pena de multa que desde já a fixo no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
”.

A Recorrente narra que “
o Agravado é titular de dois pontos de fornecimento de energia, respectivamente, código de instalação nº 1094932, cujo fornecimento está ativo, apesar do débito existente no montante de R$ 118.921,86 (cento e dezoito mil, novecentos e vinte e um reais e oitenta e seis centavos), e código de instalação nº 9502783, cujo fornecimento se encontra suspenso, tendo em vista o débito incontestável e atualizado no montante de R$ 733.305,11 (setecentos e trinta e três mil, trezentos e cinco reais e onze centavos)
”.

Enfatiza que “
em relação ao segundo código de instalação (9502783), tem-se como incontestável o valor do débito, principalmente em razão deste ser o resultado de parcelamento então solicitado pelo Agravado e que infelizmente ainda não foi quitado além de já possuir parcelas em atraso novamente. (...) Diante da inadimplência, por segunda vez, referente ao código de instalação 9502783, o fornecimento de energia foi suspenso para esta unidade. E, apesar de nova tentativa para reparcelar o que já havia sido então parcelado, os valores apresentados não atingiram o percentual mínimo a ensejar novo parcelamento
”.

Destaca que
“com o fornecimento de energia suspenso (código de instalação 9502783), o Agravado, por si só e de forma absolutamente perigosa, ilegal e irresponsável, operou a transferência de energia de uma de suas unidades (1094932) para a que estava com o fornecimento suspenso (9502783)
”.

Alega que “
conforme determina a Resolução nº 1.000/2021, em capítulo específico sobre a suspensão do fornecimento de energia, a distribuidora deve interromper imediatamente a interligação se constatar o fornecimento de energia elétrica a terceiros, principalmente quando quem a presta não possui outorga federal para a distribuição de energia
”.

Frisa que “
diferentemente do que pretende fazer crer o Agravado, não se está diante de simples descumprimento contratual ou irregularidade. Na prática, sem qualquer autorização e muito menos outorga do ente federal, de forma absolutamente perigosa e ilegal, o Agravado, transfere, por si só, a energia que lhe é fornecida através do código de instalação nº 1094932) para outro código de instalação sob a sua titularidade (9502783) (Doc.03)
”.

Defende, portanto, que “
não há questionamento sobre esta transferência de energia! Inclusive, de posse do comunicado de deficiência que anexou à exordial, o Requerente, desde o dia 13/10/2021, tem ciência da derivação irregular de energia para terceiros e apensa questiona o lapso temporal entre a notificação e eventual solução, quando, em verdade, conforme dispõe o artigo 351 da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL a interrupção do serviço deve ser imediata nestes casos
”.

Pleiteia, por conseguinte, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão (id. 2044541), deferindo em parte o efeito suspensivo “
para conceder à Recorrida o prazo de 10 (dez) dias corridos, a partir de sua intimação, para sanar a reprovável irregularidade que ensejou a transferência de energia a partir da instalação nº 1094932, ficando estabelecido que não o fazendo, após o encerramento do prazo fixado, a Recorrente estará autorizada a proceder a imediata suspensão do fornecimento de energia àquela unidade consumidora, repisa-se, acaso não sanada a apontada irregularidade
”.

A despeito de intimada, a Recorrida não apresentou Contraminuta, conforme atestado na Certidão (id. 3192296).

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a
DECISÃO
(id. 10710384 de origem)

proferida pelo
Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante
,

nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta por
FZ GRANITOS EIRELI-ME
, cujo
decisum
deferiu “
a tutela provisória de urgência postulada, determinando a intimação da parte requerida para que se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da instalação nº 1094932 de titularidade da empresa requerente, sob pena de multa que desde já a fixo no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
”.

A Recorrente narra que “
o Agravado é titular de dois pontos de fornecimento de energia, respectivamente, código de instalação nº 1094932, cujo fornecimento está ativo, apesar do débito existente no montante de R$ 118.921,86 (cento e dezoito mil, novecentos e vinte e um reais e oitenta e seis centavos), e código de instalação nº 9502783, cujo fornecimento se encontra suspenso, tendo em vista o débito incontestável e atualizado no montante de R$ 733.305,11 (setecentos e trinta e três mil, trezentos e cinco reais e onze centavos)
”.

Enfatiza que “
em relação ao segundo código de instalação (9502783), tem-se como incontestável o valor do débito, principalmente em razão deste ser o resultado de parcelamento então solicitado pelo Agravado e que infelizmente ainda não foi quitado além de já possuir parcelas em atraso novamente. (...) Diante da inadimplência, por segunda vez, referente ao código de instalação 9502783, o fornecimento de energia foi suspenso para esta unidade. E, apesar de nova tentativa para reparcelar o que já havia sido então parcelado, os valores apresentados não atingiram o percentual mínimo a ensejar novo parcelamento
”.

Destaca que
“com o fornecimento de energia suspenso (código de instalação 9502783), o Agravado, por si só e de forma absolutamente perigosa, ilegal e irresponsável, operou a transferência de energia de uma de suas unidades (1094932) para a que estava com o fornecimento suspenso (9502783)
”.

Alega que “
conforme determina a Resolução nº 1.000/2021, em capítulo específico sobre a suspensão do fornecimento de energia, a distribuidora deve interromper imediatamente a interligação se constatar o fornecimento de energia elétrica a terceiros, principalmente quando quem a presta não possui outorga federal para a distribuição de energia
”.

Frisa que “
diferentemente do que pretende fazer crer o Agravado, não se está diante de simples descumprimento contratual ou irregularidade. Na prática, sem qualquer autorização e muito menos outorga do ente federal, de forma absolutamente perigosa e ilegal, o Agravado, transfere, por si só, a energia que lhe é fornecida através do código de instalação nº 1094932) para outro código de instalação sob a sua titularidade (9502783) (Doc.03)
”.

Defende, portanto, que “
não há questionamento sobre esta transferência de energia! Inclusive, de posse do comunicado de deficiência que anexou à exordial, o Requerente, desde o dia 13/10/2021, tem ciência da derivação irregular de energia para terceiros e apensa questiona o lapso temporal entre a notificação e eventual solução, quando, em verdade, conforme dispõe o artigo 351 da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL a interrupção do serviço deve ser imediata nestes casos
”.

Pleiteia, por conseguinte, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão (id. 2044541), deferindo em parte o efeito suspensivo “
para conceder à Recorrida o prazo de 10 (dez) dias corridos, a partir de sua intimação, para sanar a reprovável irregularidade que ensejou a transferência de energia a partir da instalação nº 1094932, ficando estabelecido que não o fazendo, após o encerramento do prazo fixado, a Recorrente estará autorizada a proceder a imediata suspensão do fornecimento de energia àquela unidade consumidora, repisa-se, acaso não sanada a apontada irregularidade
”.

A despeito de intimada, a Recorrida não apresentou Contraminuta, conforme atestado na Certidão (id. 3192296).

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo parcial deferimento restou empreendido por meio da Decisão (id. 2044541), foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

No intuito de delinear os contornos da controvérsia, tem-se por pertinente trazer a colação o seguinte trecho da Decisão recorrida, que bem sintetiza as peculiaridades da causa,
in litteris:

“
FZ GRANITOS LTDA - ME ajuizou a presente AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em face da ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. - EDP ESCELSA
.

Narra a exordial que:

“
A requerente é empresa do ramo de rochas e exerce atividades de indústria de transformação, fazendo o beneficiamento de rochas ornamentais, especialmente de granito. Nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº 414/10, norma que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, a requerente se enquadra no Grupo A de consumidores, grupo que demanda maior potência elétrica (fornecimento de tensão igual ou superior a 2,3kv). Sendo assim, possui contrato de fornecimento de demanda contratada de energia elétrica junto à ré. Em 13 de outubro de 2021 a requerente recebeu a visita de técnicos da concessionária ré e foi notificada acerca de um suposto fornecimento de energia elétrica a terceiros, em virtude de uma suposta derivação irregular constatada (doc. 03). Posteriormente, em 26 de novembro de 2021, técnicos da ré retornaram à sede da requerente com a finalidade de efetuar o corte de energia elétrica com base na irregularidade acima narrada. A ré se absteve de efetuar o corte no fornecimento de energia elétrica tão somente em razão do horário avançado da sexta-feira, comunicando aos responsáveis da empresa autora que retornariam no próximo dia útil para efetuar o corte. Ocorre que a pretensão da ré no sentido de suspender o fornecimento de energia elétrica é ilegal e abusiva tendo em vista a nulidade da notificação por violação à Resolução Normativa nº 414 da Aneel. Ainda, o corte no fornecimento de energia elétrica causará transtornos irreparáveis à atividade econômica da empresa autora, que já se encontra em dificuldade financeira em razão da crise advinda da pandemia
.

Consta a juntada dos documentos indispensáveis a sua propositura, bem como o recolhimento das custas processuais.

É o relatório. Decido.

A concessão da tutela de urgência antecipada inaudita altera pars tem por pressuposto a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo e será prontamente negada em caso de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Ao Magistrado cabe avaliar se há elementos que evidenciem a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante, bem como a existência de elementos que demonstrem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito.

Analisando os autos, verifico que a requerente recebeu a visita de técnicos da concessionária ré e foi notificada acerca de um suposto fornecimento de energia elétrica a terceiros, em virtude de uma suposta derivação irregular constatada, tendo posteriormente retornado para promover a suspensão no fornecimento de energia elétrica
.

Contudo, como demonstrado na peça inicial, em nenhum momento restou comprovado que a parte demandada se atentou para as diretrizes constantes da a Resolução Normativa ANEEL nº 414/10 (art. 171), na qual estabelece que somente se procederá da suspensão do fornecimento de energia após a verificação da ausência de regularização das pendências constatadas
.

Deste modo, deveria a parte requerida ter notificado e assinalado todas as pendências constatadas para que, posteriormente, em caso de inexecução promovesse qualquer ato referente a suspensão no fornecimento de energia elétrica, fato, portanto, não ocorrido, ante a prova material até o momento apresentado
.

O perigo na demora, portanto, é evidente em razão da própria essencialidade do serviço.

Assim, considerando os fatos alegados na peça inicial, numa cognição não exauriente, havendo perigo de lesão grave e de difícil reparação, a tutela deve ser deferida para o fim de assegurar a parte o fornecimento do serviço.

Diante do exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência postulada, determinando a intimação da parte requerida para que se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da instalação nº 1094932 de titularidade da empresa requerente, sob pena de multa que desde já a fixo no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
.”

Com efeito, não se pode olvidar que a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem enfatizado que “
nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de recurso que em regra não é dotado de efeito suspensivo, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
” (STJ - AgInt no TP 2.923/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020).

In casu
, ao que se extrai das razões aduzidas pela Recorrente, nota-se que a sua irresignação se encontra substancialmente amparada na necessidade de observância do regramento estabelecido pela
Resolução nº 1.000/2021, da ANEEL
, cujo
artigo 351
estabelece que “
a
distribuidora deve interromper imediatamente a interligação se constatar o fornecimento de energia elétrica a terceiros por aquele que não possua outorga federal para distribuição de energia elétrica
”.

Sucede, contudo, que,
à época da constatação da suposta irregularidade cometida pela Recorrida, vigia ainda o regramento previsto na Resolução nº 414/2010, da ANEEL, na qual, como apontado na Decisão recorrida, havia a previsão de procedimento que exigia que se oportunizasse a Recorrida a regularizar as eventuais pendências, sendo a suspensão realizada apenas se não fossem regularizadas, na forma do artigo 171, inciso II, da aludida Resolução
,
in litteris:

“
Art. 171.
Faculta-se à distribuidora suspender o fornecimento por razões de ordem técnica ou de segurança na unidade consumidora, precedida da notificação prevista no art. 173, nos seguintes casos
:

I – pelo impedimento de acesso para fins de leitura, substituição de medidor e inspeções, devendo a distribuidora notificar o consumidor até o terceiro ciclo de faturamento seguinte ao início do impedimento;

II
–
pela inexecução das correções indicadas no prazo informado pela distribuidora, quando da constatação de deficiência não emergencial na unidade consumidora, em especial no padrão de entrada de energia elétrica
;

III – pela inexecução das adequações indicadas no prazo informado pela distribuidora, quando, à sua revelia, o consumidor utilizar na unidade consumidora carga que provoque distúrbios ou danos ao sistema elétrico de distribuição, ou ainda às instalações e equipamentos elétricos de outros consumidores.”

Por outro lado, não se ignora que a citada
Resolução nº 414/2010, da ANEEL
, também previa, no seu
artigo 169
, que “
q
uando constatado o fornecimento de energia elétrica a terceiros por aquele que não possua outorga federal para distribuição de energia elétrica, a distribuidora deve interromper, de forma imediata, a interligação correspondente, ou, havendo impossibilidade técnica, suspender o fornecimento da unidade consumidora da qual provenha a interligação
”.

Na hipótese em apreço, torna-se impositiva a interpretação teleológica da expressão “
fornecimento de energia elétrica a terceiros
”, sob pena, inclusive, de inadvertida violação ao princípio da boa-fé objetiva.

A propósito, importa frisar que “
a boa-fé objetiva restringe o exercício abusivo de direitos, impondo que as partes colaborem mutuamente para a consecução dos fins comuns perseguidos com o contrato - que não é um mero instrumento formal de registro das intenções
-, e também encontra a sua vinculação e limitação na função econômica e social do contrato, visando a fazer com que os legítimos interesses da outra parte, relativos à relação econômica nos moldes pretendidos pelos contratantes, sejam salvaguardados (TEPEDINO, Gustavo. Obrigações: estudos na perspectiva civil-constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 38-39)
” (STJ - AgInt no REsp 1779763/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020).

Com isso, tem-se por imperioso assentar que
a norma em comento visa, em suma, impedir que se opere a desautorizada transferência de energia de uma instalação à outra, isto é, para a unidade consumidora distinta da instalação original, ainda que exista eventual identidade nominal de quem a consome
.

Na espécie, a prevalecer raciocínio diverso, restaria efetivamente chancelada a possibilidade de unidades consumidoras inadimplentes valerem-se de outras instalações para continuarem a obter, sem a permissão da distribuidora detentora da outorga federal, o fornecimento de energia, em nítida afronta ao postulado da boa-fé objetiva
.

A propósito, associado ao delineado cenário, exsurge incontroversa a circunstância de que a Recorrida, a despeito de haver sido oportunamente cientificada acerca de sua inadimplência, bem como, no tocante à irregularidade objeto de Notificação da Recorrente, tanto assim que propôs a demanda de origem questionando apenas o fato de que não foi concedido prazo para saná-la, permanecendo, contudo, em estado de inadimplência e de reprovável manutenção da transferência irregular de energia.

Nesta linha de compreensão, no intuito de conferir certa harmonia entre a obrigatoriedade da Recorrente em conferir razoável prazo à Recorrida para sanar a noticiada irregularidade e o dever da Recorrida em cumprir suas obrigações contratuais, infere-se que a medida liminar concedida no feito de origem deveria limitar-se a concessão de prazo à Recorrida para que procedesse tais adequações, sem que durante o concedido lapso temporal a Recorrente realizasse a imediata suspensão do fornecimento de energia.

Isto posto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no momento oportuno,
DEFIRO em parte o efeito suspensivo para conceder à Recorrida o prazo de 10 (dez) dias corridos, a partir de sua intimação, para sanar a reprovável irregularidade que ensejou a transferência de energia da instalação nº 1094932, ficando estabelecido que não o fazendo, após o encerramento de tal prazo, a Recorrente estará autorizada a proceder a imediata suspensão do fornecimento de energia àquela unidade consumidora, repisa-se, acaso não sanada a apontada irregularidade, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se a Recorrente.

Notifique-se o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão e para que a faça cumprir.

Intime-se o representante legal da Recorrida para ciência do inteiro teor da presente Decisão, bem como, o seu Advogado, fins de Contraminuta no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, re
tornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES, 03 de fevereiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR
RELATOR”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento autorizam a reforma parcial da Decisão atacada.

Consoante enfatizado anteriormente, restou demonstrado que a Recorrente não oportunizou, a tempo e modo, que a Recorrida pudesse sanar a irregularidade constatada no local, consistente na transferência de energia elétrica pela própria Recorrida para outra unidade consumidora de sua titularidade.

Neste passo, à luz do regramento vigente à época (Resolução nº 414/2010, artigo 169) e, sobretudo, diante do postulado da boa-fé objetiva, infere-se que a tutela de urgência deveria limitar-se à concessão de prazo à Recorrida para sanar tal irregularidade, pois, se não for sanada, a Recorrente estará autorizada a suspender o fornecimento de energia para a referida unidade consumidor irregular.

Isto posto,
CONHEÇO E CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para reformar em parte a Decisão recorrida, a fim de estabelecer que a tutela de urgência vindicada na demanda de origem fica parcialmente concedida tão somente para conferir
à Recorrida o prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir de sua intimação da Decisão (id. 2044541) proferida nestes autos, para sanar a reprovável irregularidade que ensejou a transferência de energia da instalação nº 1094932, ficando estabelecido que não o fazendo, após o encerramento de tal prazo, a Recorrente estará autorizada a proceder a imediata suspensão do fornecimento de energia àquela unidade consumidora, n
os termos da
fundamentação supracitada.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA IRREGULAR DE ENERGIA ELÉTRICA ENTRE UNIDADES CONSUMIDORAS DE MESMA TITULARIDADE. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO DA ANEEL VIGENTE À ÉPOCA. IMPRESCINDIBILIDADE DE CONCESSÃO DE RAZOÁVEL PRAZO PARA SANAR A IRREGULARIDADE. ORDEM JUDICIAL PARA INDEFINIDA ABSTENÇÃO DO CORTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE UNIDADE CONSUMIDORA IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DECISÃO RECORRIDA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I.

In casu
, ao que se extrai das razões aduzidas pela Recorrente, nota-se que a sua irresignação se encontra substancialmente amparada na necessidade de observância do regramento estabelecido pela Resolução nº 1.000/2021, da ANEEL, cujo artigo 351 estabelece que “
a
distribuidora deve interromper imediatamente a interligação se constatar o fornecimento de energia elétrica a terceiros por aquele que não possua outorga federal para distribuição de energia elétrica
”.
Entretanto, à época da constatação da suposta irregularidade cometida pela Recorrida, vigia ainda o regramento previsto na Resolução nº 414/2010, da ANEEL, na qual, como apontado na Decisão recorrida, havia a previsão de procedimento que exigia que se oportunizasse a Recorrida a regularizar as eventuais pendências, sendo a suspensão realizada apenas se não fossem regularizadas, na forma do artigo 171, inciso II, da aludida Resolução. Também previa, no seu artigo 169, que “
q
uando constatado o fornecimento de energia elétrica a terceiros por aquele que não possua outorga federal para distribuição de energia elétrica, a distribuidora deve interromper, de forma imediata, a interligação correspondente, ou, havendo impossibilidade técnica, suspender o fornecimento da unidade consumidora da qual provenha a interligação
”.

II.
Na hipótese em apreço, torna-se impositiva a interpretação teleológica da expressão “
fornecimento de energia elétrica a terceiros
”, sob pena, inclusive, de inadvertida violação ao princípio da boa-fé objetiva.

III.
"
A boa-fé objetiva restringe o exercício abusivo de direitos, impondo que as partes colaborem mutuamente para a consecução dos fins comuns perseguidos com o contrato - que não é um mero instrumento formal de registro das intenções -, e também encontra a sua vinculação e limitação na função econômica e social do contrato, visando a fazer com que os legítimos interesses da outra parte, relativos à relação econômica nos moldes pretendidos pelos contratantes, sejam salvaguardados (TEPEDINO, Gustavo. Obrigações: estudos na perspectiva civil-constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 38-39)
” (STJ - AgInt no REsp 1779763/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020).

IV.
A norma prevista no artigo 169, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL, visa, em suma, impedir que se opere a desautorizada transferência de energia de uma instalação à outra, isto é, para a unidade consumidora distinta da instalação original, ainda que exista eventual identidade nominal de quem a consome. A prevalecer raciocínio diverso, restaria efetivamente chancelada a possibilidade de unidades consumidoras inadimplentes valerem-se de outras instalações para continuarem a obter, sem a permissão da distribuidora detentora da outorga federal, o fornecimento de energia, em nítida afronta ao postulado da boa-fé objetiva.

V.
No caso sob apreço, exsurge incontroversa a circunstância de que a Recorrida, a despeito de haver sido oportunamente cientificada acerca de sua inadimplência, bem como, no tocante à irregularidade objeto de Notificação da Recorrente, tanto assim que propôs a demanda de origem questionando apenas o fato de que não foi concedido prazo para saná-la, permanecendo, contudo, em estado de inadimplência e de reprovável manutenção da transferência irregular de energia.

VI.
Na hipótese dos autos, no intuito de conferir certa harmonia entre a obrigatoriedade da Recorrente em conferir razoável prazo à Recorrida para sanar a noticiada irregularidade e o dever da Recorrida em cumprir suas obrigações contratuais, infere-se que a medida liminar concedida no feito de origem deveria limitar-se a concessão de prazo à Recorrida para que procedesse tais adequações, sem que durante o concedido lapso temporal a Recorrente realizasse a imediata suspensão do fornecimento de energia.

VII.
Recurso conhecido e parcialmente provido
para reformar em parte a Decisão recorrida, a fim de estabelecer que a tutela de urgência vindicada na demanda de origem fica parcialmente concedida tão somente para conferir
à Recorrida o prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir de sua intimação da Decisão (id. 2044541) proferida nestes autos, para sanar a reprovável irregularidade que ensejou a transferência de energia da instalação nº 1094932, ficando estabelecido que não o fazendo, após o encerramento de tal prazo, a Recorrente estará autorizada a proceder a imediata suspensão do fornecimento de energia àquela unidade consumidora.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.